Tribunal: STF
Processo: RE 1485388
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INGRESSO EM CURSO SUPERIOR ATRAVÉS DE VAGAS RESERVADAS ÀS COTAS RACIAIS. SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 8 SEMESTRES APÓS A MATRÍCULA. INDEFERIMENTO DO ENQUADRAMENTO NOS PARÂMETROS DE COTISTA. VERIFICAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DO UNIVERSITÁRIO. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de confirmar a liminar deferida, determinando à entidade demandada que se abstenha de cancelar a matrícula do autor no curso de Medicina independente de qualquer decisão administrativa proferida com base no exame de Heteroidentificação que já foi submetido. A sentença não promoveu condenação em honorários sucumbenciais. 



    2. Na origem, cuida-se de Ação Ordinária em que LEONARDO FREIRE ALVES NOGUEIRA ingressou contra a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, com o objetivo de anular o ato administrativo que visa cancelar a matrícula do autor no curso de graduação de Medicina em razão do indeferimento do enquadramento como cotista preto(a) ou pardo(a) em procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração entregue no ato da matrícula. Foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para confirmar a liminar deferida e determinar à entidade demandada que se abstenha de cancelar a matrícula do autor no curso de Medicina independente de qualquer decisão administrativa proferida com base no exame de Heteroidentificação que já foi submetido. 



    3. Remessa Necessária e Apelação da UFC, alegando, em síntese, a legalidade do procedimento de heteroidentificação, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela comissão examinadora e, ainda, a desnecessidade de fundamentação expressa e pormenorizada em decisão que não reconheça características fenotípicas do candidato que lhe inclua em determinado grupo racial. Por fim, requereu o provimento da apelação para julgar improcedente o pedido autoral ou, subsidiariamente, caso se entenda que a decisão administrativa não foi devidamente fundamentada, a determinação judicial deverá ser apenas para realizar novamente o ato administrativo anulado. 



    4. O cerne da presente demanda devolvida à apreciação judicial cinge-se em verificar a regularidade do ato convocatório para submissão da parte autora ao procedimento de heteroidentificação racial após realização de matrícula em Universidade Federal e conclusão de parte da grade curricular do curso. 



    5. De fato, mostra-se legítimo o exercício do poder-dever da Administração Pública de reexaminar seus atos, assim como de se valer do procedimento de heteroidentificação como instrumento hábil a averiguar a adequada utilização do sistema de cotas. 



    6. Todavia, há peculiaridade no caso em exame que merece especial atenção, consistente na circunstância de que o ato de verificação, realizado pela Administração, mostrou-se absolutamente tardio, haja vista que, embora tenha ingressado na universidade no segundo semestre de 2018, o universitário apenas foi convocado para participar do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração em setembro de 2022, após ter cursado oito semestres do curso de graduação em Medicina. 



    7. Assim, apesar da constitucionalidade na adoção do critério da heteroidentificação quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41/DF pelo Supremo Tribunal Federal, não se verifica nulidade no ingresso do universitário por meio do sistema de cotas ao utilizar-se, exclusivamente, apresentação de autodeclaração, único mecanismo utilizado para preencher as vagas da Universidade Federal do Ceará no processo seletivo, principalmente após a efetivação da matrícula e conclusão de grande parte dos créditos disponibilizados em matriz curricular. Nesse sentido, em situação semelhante, já se posicionou o Egrégio TRF5: PROCESSO: 0814386-54.2022.4.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 07/03/2023; PROCESSO: 08144791720224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 28/02/2023; e PROCESSO: 08015462220194058308, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 19/10/2021. 



    8. Ademais, não se mostra razoável a posterior convocação do universitário na finalidade de que se submeta a avaliação que sequer esteve prevista ou foi realizada pelos demais candidatos em edital de abertura, em especial após o decurso de aproximadamente 4 anos do início da graduação, como ocorreu neste caso concreto. Em consonância com este entendimento: PROCESSO: 08053641720214058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 31/05/2022. 



    9. No que tange aos honorários sucumbenciais, não foram fixados no primeiro grau em virtude do princípio da causalidade. Contudo, não se aplica ao caso o referido princípio, haja vista que a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC deu causa ao ajuizamento da presente demanda por parte do particular recorrido, ao tentar cancelar sua matrícula no curso de Medicina. Assim, considerando que a causa não tem proveito econômico (valor da causa R$ 1.000,00), fixam-se os honorários em desfavor da recorrente em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, majorado em 10% em razão da sucumbência recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal. 



    10. IMPROVIMENTO da remessa necessária e ao recurso de apelação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC”. (eDOC 131 – ID: 3f70810d, p. 8-9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 207 do texto constitucional. (eDOC 154 – ID: e5d466de) 



    Nas razões recursais, alega-se que não cabe ao Poder Judiciário interferir na autonomia didático-científica da universidade, flexibilizando regras do edital, no que diz respeito ao ato de averiguação de enquadramento de estudante nos critérios de cota racial. 



    Explica-se que “a administração nada mais fez do que cumprir a lei e o edital, buscando selecionar os melhores candidatos que se mostrem aptos a exercer a função pública pretendida. Conforme demonstrado acima, os critérios têm suporte normativo, são legítimos e razoáveis, não havendo assim motivo para a interferência do poder judiciário”. (eDOC 154 – ID: e5d466de, p. 9)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta por estudante do 8º semestre do curso de medicina em face da Universidade Federal do Ceará, que o convocou para o procedimento de heteroidentificação. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de excepcionalidades que justificam a interferência do Poder Judiciário na situação em análise. 



    Constatou que a convocação para o exame de heteroidentidicação foi tardio, após aproximadamente 4 anos, e que, embora o critério de heteroidentificação tenha sido declarado constitucional por esta Suprema Corte, é válida a autodeclaração, que foi firmada no ato da matrícula. Verificou, ainda, a inexistência de previsão do procedimento, e que os demais colegas aprovados pelas cotas raciais não foram submetidos a esse exame. 



    Assim, concluiu pela manutenção da matrícula do aluno. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “O cerne da presente demanda devolvida à apreciação judicial cinge-se em verificar a regularidade do ato convocatório para submissão da parte autora ao procedimento de heteroidentificação racial após realização de matrícula em Universidade Federal e conclusão de parte da grade curricular do curso. 



    De fato, mostra-se legítimo o exercício do poder-dever da Administração Pública de reexaminar seus atos, assim como de se valer do procedimento de heteroidentificação como instrumento hábil a averiguar a adequada utilização do sistema de cotas. 



    Todavia, há peculiaridade no caso em exame que merece especial atenção, consistente na circunstância de que o ato de verificação, realizado pela Administração, se mostrou absolutamente tardio, haja vista que, embora tenha ingressado na universidade no segundo semestre de 2018, o universitário apenas foi convocado para participar do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração em setembro de 2022, após ter cursado oito semestres do curso de graduação em Medicina. 



    Assim, apesar da constitucionalidade na adoção do critério da heteroidentificação quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41/DF pelo Supremo Tribunal Federal, não se verifica nulidade no ingresso do universitário por meio do sistema de cotas ao utilizar-se, exclusivamente, da apresentação de autodeclaração, único mecanismo utilizado para preencher as vagas da Universidade Federal do Ceará no processo seletivo, principalmente após a efetivação da matrícula e conclusão de grande parte dos créditos disponibilizados em matriz curricular. Nesse sentido, em situação semelhante, já se posicionou o Egrégio TRF5:



    (...)



    Ademais, não se mostra razoável a posterior convocação do universitário na finalidade de que se submeta a avaliação que sequer esteve prevista ou foi realizada pelos demais candidatos em edital de abertura, em especial após o decurso de aproximadamente 4 anos do início da graduação, como ocorreu neste caso concreto. Em consonância com este entendimento:



    (...)” (eDOC 131 – ID: 3f70810d, p. 2-6)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1385962 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. ETNIA. AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO. CONDIÇÃO CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”(ARE 1.372.994-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.06.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 131 – ID: 3f70810d, p. 7),  observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente